Tribunal: TJSP
Processo: 1001222-81.2019.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE DA APELADA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. Através da análise dos autos verifica-se que a Apelante firmou com a Apelada Instrumento Particular de Confissão e Assunção de Dívida e Aditivo. Tais instrumentos foram objeto de cessão de crédito à empresa VIRGOLINO DE OLIVEIRA S.A. AÇUCAR E ÁLCOOL (cedida), da qual a Apelante participou como

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE DA APELADA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. Através da análise dos autos verifica-se que a Apelante firmou com a Apelada Instrumento Particular de Confissão e Assunção de Dívida e Aditivo. Tais instrumentos foram objeto de cessão de crédito à empresa VIRGOLINO DE OLIVEIRA S.A. AÇUCAR E ÁLCOOL (cedida), da qual a Apelante participou como cessionária. Em tal instrumento consta que a cedida (VIRGOLINO) ficou responsável pelo pagamento do valor reconhecido nos instrumentos de confissão de dívida, e a cedente (Apelada e outras), ficou responsável pela entrega da mercadoria (cana-de-açúcar) à cedida. Desta forma, verifica-se que a Apelada (cedente) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução, uma vez que a cedida (VIRGOLINO) assumiu o pagamento na cessão de crédito na qual consta que a mercadoria já lhe fora entregue. – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - § 2o, DO ART. 85, DO CPC. - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368269
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001222-81.2019.8.26.0531, da Comarca de Santa Adélia, em que é apelante
COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS, é apelada NÁDIA
NAIRA DE CARVALHO GOMIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-81.2019.8.26.0531 -Voto no
2
VOTO No: 28851
APEL.No: 1001222-81.2019.8.26.0531
COMARCA: SANTA ADÉLIA (VARA ÚNICA)
APTE. : COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRDUTORES RURAIS
APDO. : NÁDIA NAIRA DE CARVALHO GOMIERI
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO ILEGITIMIDADE
DA APELADA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO. Através da análise dos autos verifica-se que a
Apelante firmou com a Apelada Instrumento Particular de
Confissão e Assunção de Dívida e Aditivo. Tais instrumentos
foram objeto de cessão de crédito à empresa VIRGOLINO DE
OLIVEIRA S.A. AÇUCAR E ÁLCOOL (cedida), da qual a
Apelante participou como cessionária. Em tal instrumento consta
que a cedida (VIRGOLINO) ficou responsável pelo pagamento do
valor reconhecido nos instrumentos de confissão de dívida, e a
cedente (Apelada e outras), ficou responsável pela entrega da
mercadoria (cana-de-açúcar) à cedida. Desta forma, verifica-se
que a Apelada (cedente) é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação de execução, uma vez que a cedida
(VIRGOLINO) assumiu o pagamento na cessão de crédito na qual
consta que a mercadoria já lhe fora entregue. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - § 2o, DO ART. 85, DO CPC. - SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
por
COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos por NÁDIA NAIRA DE CARVALHO
GOMIEIR, cujos embargos foram acolhidos, para declarar a ilegitimidade da
Apelada para figurar no polo passivo da ação de execução no
1000712-68.2019.8.26.0531, nos moldes da sentença de fls. 84/87, do Juiz
FELIPE FERREIRA PIMENTA, da qual o relatório se adota.
A Apelante alega, em síntese: a) os instrumentos
particulares de confissão de dívida que lastreiam a execução são títulos
executivos judiciais; b) a Apelada não contestou os instrumentos, nem a dívida; c)
a cessão de crédito firmada entre as partes e a empresa VIRGOLINO foi mal
interpretada, uma vez que esta empresa efetuou os pagamentos enquanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-81.2019.8.26.0531 -Voto no
3
Apelada estava entregando a cana-de-açúcar, e ao suspender a entrega da
mercadoria, a empresa VIRGOLINO parou de lhe pagar e, desta forma, não
houve a quitação do débito; d) quem lhe deve é a Apelada, conforme
instrumentos de confissão de dívida; e) não constam nas cessões qualquer tio de
exoneração da Apelada pelo pagamento do valor reconhecido na confissão de
dívida; f) a cessão foi apenas uma autorização para que a empresa VIRGOLINO
lhe pagasse diretamente os valores devidos pela Apelada; g) a responsabilidade
pela entrega da cana-de-açúcar era da Apelada, e, por isso, a cessão não foi pro
soluto; h) está implícito na cessão que o pagamento só seria realizado caso a
Apelada entregasse a mercadoria à empresa VIRGOLINO; i) a manutenção da
sentença irá acarretar enriquecimento ilícito da Apelada; j) os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa são excessivos (fls. 90/96).
O recurso foi preparado às fls. 97/98 e 122/123.
A Apelada apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 101/110).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
A Apelante ingressou com ação de execução por quantia
certa em face da Apelada e outras, lastreada no Instrumento Particular de
Confissão e Assunção de Dívida no 6048 (fls. 09/13) e no 1o Aditivo de
Retificação e Ratificação ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida no
6048 (fls. 19/21). Juntou também o Instrumento Particular de Cessão de Crédito
no 528 (fls. 15/18), e o Instrumento Particular de Cessão de Crédito no 720 (fls.
22/26), buscando o recebimento de R$ 375.310,85 (trezentos e setenta e cinco
mil, trezentos e dez reais e oitenta e cinco centavos).
A Apelada opôs os presentes embargos à execução, os
quais foram acolhidos para reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-81.2019.8.26.0531 -Voto no
4
passivo da execução.
A Apelante interpôs o presente recurso.
Em que pese os argumentos trazidos a reexame, a r.
sentença não merece reforma.
Através da análise dos autos verifica-se que a Apelante
firmou com a Apelada Instrumento Particular de Confissão e Assunção de Dívida
e Aditivo (fls. 09/13 e 19/21).
Ocorre contudo, que tais instrumentos foram objeto de
cessão de crédito à empresa VIRGOLINO DE OLIVEIRA S.A. AÇUCAR E
ÁLCOOL (cedida), da qual a Apelante participou como cessionária (fls. 15/18 e
22/26).
Em tais instrumentos consta que a cedida (VIRGOLINO)
ficou responsável pelo pagamento do valor reconhecido nos instrumentos de
confissão de dívida, e a cedente (Apelada e outras), ficou responsável pela
entrega da mercadoria (cana-de-açúcar) à cedida.
Insta destacar, que consta expressamente no parágrafo
primeiro do Instrumento Particular de Cessão de Crédito no 720 (fl. 23), que: “A
CEDIDA, retro qualificada, fica desde já autorizada a efetuar o pagamento de 07 (SETE) parcelas
fixas já acrescidas dos encargos financeiros, avençados conforme Parágrafo 3o, diretamente a
CESSIONÁRIA, através de ordem de pagamento ou outro meio inequívoco (...) da produção já
entregue pelo CEDENTE a CEDIDA, conforme declaração de compras de canas-de-açúcar e
outras avenças, que faz parte integrante do presente contrato”, ou seja, a produção de
cana-de-açúcar já foi entregue pela cedida (Apelada) ao cedente
(VIRGOLINO).
Desta forma, verifica-se que a Apelada (cedente) é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução, uma vez que a
cedida (VIRGOLINO) assumiu o pagamento na cessão de crédito na qual consta
que a mercadoria já lhe fora entregue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-81.2019.8.26.0531 -Voto no
5
Melhor sorte não socorre à Apelante em relação ao pedido
de redução do valor fixado pelos honorários advocatícios.
Isto porque, o valor fixado 10% sobre o valor da causa
(valor da causa R$ 375.310,85) está em consonância com o disposto no § 2o,
do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Finalmente, majoro os honorários advocatícios recursais em
1%, fixando o valor devido pela Apelante a Apelada em 11% sobre o valor
atualizado da causa.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator